Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714939-53.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ANA CAROLINA DAS VIRGENS MAGALHÃES RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA). MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE. TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXCEÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E CONTRATUAL DE COBERTURA. OCORRÊNCIA. CUSTEIO PELA SEGURADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA No 387/2015 DA ANS. 1. Excepcionalmente, a limitação de cobertura de procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade é permitida e não atenta contra o objeto e equilíbrio contratuais. Trata-se de hipótese cujos procedimentos necessários ao tratamento pleiteado estão expressamente excluídos e definidos como cobertura facultativa pela Lei. Não há, para tanto, antinomia entre direitos tutelados pelo normativo vigente. 2. O artigo 10, caput, da Lei 9.656/98 institui o plano-referência de assistência à saúde e excepciona expressamente, no inciso VI, o tratamento de medicamento domiciliar, o qual, conforme Resolução Normativa n. n. 310/12, possibilitou a oferta por meio de contrato acessório de medicação de uso domiciliar, ou por liberalidade da seguradora ou expressa previsão no contrato principal de assistência à saúde. 3. O contrato de plano de saúde, no caso, contém cláusula que exclui da cobertura de custos ou reembolso todos os eventos e serviços que a Lei 9.656/98 e a regulamentação correlata eximiram a obrigatoriedade, dentre eles, aqueles pleiteados pela beneficiária. 4. Na hipótese, embora seja legítimo o interesse da beneficiária em utilizar de tecnologias avançadas com eficácia notória, o tratamento pleiteado não tem condão de evitar uma cirurgia mais arriscada ou um implante invasivo de órtese ou prótese, tampouco se trata de prescrição de medicamento e equipamentos com fim imediato e sem alternativas para a preservação da vida da paciente, ante possível risco de morbimortalidade e custos muitos maiores a atrair a cobertura do plano de saúde para a terapêutica domiciliar. 5. A limitação no caso é permitida e não atenta contra o objeto e equilíbrio contratuais. Trata-se de hipótese cujos procedimentos necessários ao tratamento pleiteado estão expressamente excluídos e definidos como cobertura facultativa pela Lei. 6. Apelação da ré conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 35-C, inciso I, ambos da Lei no 9.656/98, 421 do Código Civil, 4o, inciso II, alínea “d”, e 20, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser devida a cobertura do tratamento, diante da situação de urgência atestada por relatório médico, uma vez que o tratamento que atualmente recebe demonstrou ser ineficaz no controle da glicemia. Afirma que há descumprimento contratual e que o pacto deve ser interpretado em conformidade à respectiva função social, apontando, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 10 e 35-C, inciso I, ambos da Lei no 9.656/98, 421 do Código Civil, 4o, inciso II, alínea “d”, e 20, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024